Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012727-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA - CPF: 794.440.163-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI No 1012727-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

AGRAVADOS:

JOSÉ DE RIBAMAR ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DESNECESSIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1. Diante da tentativa frustradas de localizar os executados no endereço informado no contrato, admissível o arresto executivo (ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1000886-66.2019.8.11.0023
ajuizada em face de
JOSÉ DE RIBAMAR ALMEIDA
, contra a decisão que
indeferiu
o pedido de arresto online, ante a ausência de elementos concretos de que o executado esteja dilapidando seu patrimônio ou se furtando da obrigação (ID. 188397196 dos autos principais).

Em síntese, sustenta a agravante a possibilidade do arresto executivo online para assegurar a efetivação de futura penhora quando o executado não é localizado para citação, independentemente de comprovação de dilapidação patrimonial, nos termos do art. 830 do CPC/15.

Alega que, recebida a inicial em 20 de agosto de 2019, desde então vem realizando diversas tentativas de citação do executado, todas infrutíferas, em diferentes endereços, constatando-se que o agravado está em local incerto e não sabido.

Sob tais argumentos, pugnou pela realização de arresto executivo, na modalidade online, de bens do executado, a fim de

assegurar a efetivação de futura penhora no rosto dos autos, para satisfação do crédito
sub judice.

A liminar recursal foi
deferida
para “que seja agregado efeito suspensivo ao presente recurso, até o pronunciamento definitivo desta Colenda Câmara”, “para que não tenha início qualquer prazo prescricional”, até o pronunciamento definitivo desta Colenda Câmara. (ID 282260874).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
contra
JOSÉ DE RIBAMAR ALMEIDA
, com valor da causa de R$ 69.412,62. O processo foi iniciado em 20/08/2019, baseado em inadimplemento de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária.

O executado foi contemplado no consórcio e adquiriu
duas (02) camionetes Fiat Strada
, tendo firmado contrato de alienação fiduciária em garantia. Entretanto, tornou-se inadimplente com as parcelas, deixando de pagar desde a parcela 019 (vencimento em 19/01/2018) até a parcela 038 (vencimento em 19/08/2019).

Recebida a inicial em 27/08/2019, iniciaram-se as tentativas de localização do Agravado para sua citação, todas infrutíferas, conforme se verifica dos seguintes atos:

- Rua Francisca Maria Guedes, 4738, Centro Antigo, Peixoto de Azevedo/MT (endereço não localizado) – ID. 26926865 dos autos principais.

- Praça da Matriz, 122, Santa Luzia/MA (via carta precatória - executado não localizado) – ID. 42296381 - Pág. 3 dos autos principais.

- Rua 12, S/N, Vila Negão, Alegre Pindaré/MA (via AR - devolvido com informação "não procurado") - ID. 174063494 dos autos principais.

Diante das tentativas frustradas de localização do executado, a exequente requereu o arresto online (via SISBAJUD) de bens do executado.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, alegando que a exequente não demonstrou que o executado estivesse dilapidando seu patrimônio ou se furtando da obrigação. A exequente agravou dessa decisão.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o arresto de bens na modalidade
on line
quando não localizado o executado.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista.

3. Agravo regimental improvido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 655.318/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016.)

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15.

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma
.” (TJ/MT – AI no 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

Conclui-se, portanto, que para a concessão do arresto executivo online, basta a demonstração da frustração na localização do executado para citação, sendo prescindível a comprovação de dilapidação patrimonial ou ocultação.

No caso em análise, restou evidenciada a impossibilidade de localização do agravado, após múltiplas tentativas em diferentes endereços, inclusive mediante expedição de carta precatória e correspondência com aviso de recebimento.

Ademais, conforme cediço, à vista do princípio da boa-fé e lealdade contratual, cumpre às partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO PELA REFORMA DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.

1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.

2. As instâncias ordinárias concluíram que, por a empresa demandada resistir, reiteradamente, em ser localizada provocando a citação editalícia, ela deixou de cooperar e retardou a prestação jurisdicional. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.

3. A empresa responsabilizada não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou na incidência da Súmula no 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015.) G.N.

Vale ressaltar que, embora o CPC/15 não preveja expressamente a possibilidade de arresto por meio eletrônico, a jurisprudência pacificou-se no sentido de sua possibilidade, mediante interpretação analógica do art. 854 do CPC/15, considerando que o meio eletrônico constitui ferramenta mais eficaz para garantir a efetividade da execução, em atenção ao princípio da menor onerosidade.

Assim, uma vez demonstrado nos autos que não foi possível localizar o agravado para citação, após diversas tentativas em endereços diferentes, inclusive em estados distintos, deve ser deferido o pedido de arresto executivo na modalidade online, via sistema SISBAJUD, também denominado arresto executivo ou pré-penhora, na forma do artigo 830 do CPC/15.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Agravo de Instrumento no 1018653-21.2021.8.11.0000, de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.

Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais
.- ” (TJMT – N.U 1018653-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar a realização de arresto executivo, na modalidade online via sistema SISBAJUD, de bens do executado JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA, até o limite do valor da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025